Tribunal: TJPA
Processo: 0800479-12.2020.8.14.0060
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800479-12.2020.8.14.0060
JUIZO RECORRENTE: ATINELLY BEATRIZ DA COSTA SANTA ROSA

RECORRIDO: PREFEITO DE TOMÉ-AÇÚ, MUNICIPIO DE TOME-ACU

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE TOME-ACU

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO N° 001/2019 TOMÉ-AÇU. ALEGAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA IMPETRANTE DE SER NOMEADA E TOMAR POSSE NO CONCURSO PARA O QUAL FICOU CLASSIFICADA ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS. ALEGADA A CONTRATAÇÃO DE TEMPORÁRIOS. FATO SUPERVENIENTE. CANDIDATA NOMEADA E EMPOSSADA POR ATO EXCLUSIVO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POSTERIORMENTE À IMPETRAÇÃO DO
MANDAMUS
. EXTINÇÃO DA DEMANDA POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL (ART. 485, VI, DO CPC/15). DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em sede de remessa necessária, conhecer, de ofício, a preliminar de falta de interesse processual, ante a perda do objeto da demanda, e extinguir o processo sem resolução de mérito, tudo de acordo com o voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de dezenove a vinte e seis do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (membro).

Belém/PA, 26 de abril de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu, que, nos autos da ação de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por
ATINELLY BEATRIZ DA COSTA SANTA ROSA
, concedeu a segurança, confirmando a liminar anteriormente deferida no sentido de garantir à impetrante a nomeação e posse no cargo público para o qual fora aprovada no Concurso Público nº 001/2019, realizado pelo Município de Tomé-Açu.

A impetrante ingressou com o “mandamus” alegando, na sua petição inicial, que prestou concurso e foi classificada na lista no cadastro de reserva do certame e que existiram servidores públicos temporários lotados na região - sede, ocupando a função de servente.

Afirma que está sendo preterida, visto que a Administração Pública Municipal mantém vários servidores contratados de maneira precária em detrimento dos candidatos classificados no concurso.

Ao final, requer que seja a presente ação julgada totalmente procedente no sentido de lhe ser concedida a segurança e determinada a sua nomeação imediata no cargo de servente, com lotação na região-sede do município de Tomé-Açu, sendo observados os reflexos advindos do ato em questão.

Juntou documentos.

O juízo “a quo” deferiu a liminar (id nº 4457369), determinando que que a autoridade impetrada procedesse a reserva de vaga da impetrante até final decisão.

A autoridade tida como coatora não prestou informações (id nº 4457376).

O juízo “a quo” sentenciou o feito concedendo a segurança nos termos acima transcritos (id nº 4457378).

Não houve a interposição de recurso voluntário pelas partes (id nº 4457383).

Foram remetidos os autos a este Egrégio Tribunal de Justiça em sede de remessa necessária.

O feito distribuído à minha relatoria.

Determinei o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça para manifestação na qualidade de
custos legis
(id nº 4457783).

Ato contínuo, a impetrante peticionou nos autos (id nº 4554784) informando que foi convocada e nomeada administrativamente para o cargo de servente em discussão.

A Procuradoria de Justiça opinou pela manutenção da sentença em todos os seus termos (id nº 4731880).

É o relatório, síntese do necessário

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço a remessa necessária.

Conforme relatado e informado pela própria impetrante, já foi ela nomeada e empossada no cargo que constitui objeto da presente demanda, de modo que o direito que buscava ser garantido judicialmente foi-lhe concedido por via administrativa, mediante ato da própria Administração Pública Municipal.

Diante disso, uma vez satisfeito o pedido da autora, que visava tão somente a sua nomeação e posse no cargo de Servente – Polo-Sede, resta sem objeto o mandado de segurança ajuizado.

Em outras palavras, em decorrência do fato superveniente, configurado na nomeação e posse no cargo ao qual a candidata foi aprovada em concurso público, resulta despiciendo o julgamento do pedido formulado.

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial:

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. NOMEAÇÃO E POSSE DO IMPETRANTE. PERDA DE OBJETO. DECISÃO UNÂNIME. 1- Após a manifestação do Ministério Público, que trouxe aos autos cópias das portarias que confirmam a posse do Impetrante, é imperioso notar a perda superveniente do objeto do vertente writ, haja vista que o mesmo visava garantir a nomeação e a posse do peticionário. 2- Isso se diz porque o vertente mandado de segurança visava garantir o direito líquido e certo do Impetrante à posse e nomeação ao cargo de Delegado da Polícia Civil, que, no transcurso, deste remédio heróico, foi efetivado com posse do peticionário, conforme documentos de fls.227/231 dos autos, não havendo mais qualquer prejuízo ou ameaça ao Impetrante, que, portanto, deixa de possuir o interesse de agir no feito. (200030031629, 81271, Rel. MARIA DO CARMO ARAUJO E SILVA, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 30/09/2009, Publicado em 21/10/2009)

MANDADO DE SEGURANÇA PISO SALARIAL PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA ESTADUAL LEI FEDERAL N.º 11.738/2008 CUMPRIMENTO DO PISO NACIONAL - COMPOSIÇÃO REALIZADA ADMINISTRATIVAMENTE VALORES PRETÉRITOS AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO ACOLHIDA POR MAIORIA. I Tendo o Estado do Pará reconhecido o direito dos impetrantes e cumprido o previsto na Lei n.º 11.738/2008, administrativamente, resta esvaziado o objeto do mandamus, pelo que extingue-se o processo, sem resolução de mérito, em aplicação do disposto no art. 267, VI, do CPC. II - A jurisdição, na sede mandamental escolhida pelo autor, é um dever-poder do Estado-Juiz ante a lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público (Constituição da República: art. 5º, XXXV e LXIX), de modo que reconhecido, administrativamente, pelo demandado no curso da ação, na sua integralidade, o direito pedido na inicial desaparece o interesse de agir, operando-se a perda superveniente do objeto e a consequente extinção do processo. III A pretensão que vise o recebimento por servidores públicos de parcelas ou diferenças pecuniárias pretéritas à impetração ou ocorridas no curso da ação extinta por reconhecimento administrativo do direito líquido e certo pleiteado, estas, em especial, quando o pagamento não foi requerido expressamente na inicial, devem ter os seus possíveis valores apurados e cobrados nas vias ordinárias, uma vez que o Mandado de Segurança não é meio de cobrança (STF: súmula nº 269). IV Decisão por maioria, pelo acolhimento da preliminar de perda superveniente do objeto do writ. (201130223253, 106412, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 04/04/2012, Publicado em 12/04/2012)

Ementa: Administrativo e processual civil. Mandado de segurança. Impetrantes preteridos na ordem de classificação à nomeação e posse no cargo de investigador de policia civil (concurso c-69).

01 - preliminar do Ministério Público. Perda do objeto, diante da superveniente informação dos impetrantes de que foram nomeados e empossados durante a tramitação do feito. Falta de interesse de agir. Extinção da ação mandamental. Intaligência do art. 267, inc. VI, do CPC, aplicado subsidiariemente. 1 - Quanto à prelimonar do MP, restando demonstrado que os impetrantes foram nomeados e empossados pela administração pública no cargo de investigador de polícia civil, esvazia-se o mérito deste mandamus diante da inegável perda do objeto e consequente falta superveniente do interesse de agir, impondo-se a extinção da ação mandamental, ex vi do art. 267, VI, do CPC, aplicável subsidiariemnete ao caso concreto. 2 - Mandado de segurança extinto por perda do objeto e

consequente falta superveniente do interesse processual ( ou de agir) - art. 267, inciso VI, do CPC, aplicado subsidiariamente. (200430012244, 63458, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 06/09/2006, Publicado em 26/09/2006)

Por essas razões, considerando-se que a necessidade da impetrante buscar a tutela jurisdicional deixou de existir no curso do processo, cumpre promover a extinção do feito, sem resolução de mérito, ante a perda superveniente de seu objeto, nos termos do art. 493 do CPC/15.

Posto isso, de ofício, JULGO PREJUDICADA a ação mandamental, extinguindo, em consequência, o feito sem resolução de mérito, ante a carência de ação por ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC/15, tudo de acordo com a fundamentação exposta.

Sem custas.

Sem condenação em honorários advocatícios, conforme o art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

É como o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 26 de abril de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 29/04/2021